Tribunal: STF
Processo: ARE 1391578
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 37, CAPUT E § 6º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo Nohda Brasil Indústria de Moda Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega direito, por via mandamental, à repetição do indébito tributário relativo ao pagamento da taxa de incêndio e aos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º e 37, caput, § 6º, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença que reconheceu a impossibilidade de restituição de valores pagos antes da impetração, porquanto a concessão de mandado de segurança não produziria efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos. O acórdão está assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ‘TAXA DE INCÊNDIO’ - LEI ESTADUAL Nº 6.763/75, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14.938/03 - INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RE Nº 643.247/SP - INEXIGIBILIDADE DA TAXA - DIREITO À DECLARAÇÃO DA REPETIÇÃO – INVIABILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. Os arts. 926 a 928, da Lei Federal nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil brasileiro) instituem e disciplinam o denominado ‘Sistema Jurisprudencial’, cuja finalidade é buscar maior estabilidade, integridade e coerência na atividade judicante, seja no âmbito interno dos Tribunais, seja no âmbito de todo o Poder Judiciário pátrio unitariamente considerado. ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.’ (tese fixada no precedente RE nº 643247, Tema 16, do STF). É inconstitucional e, portanto, inadmissível, a cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, considerando a tese pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. O mandado de segurança não constitui ação adequada para a declaração do direito à repetição dos valores pretéritos, que deverá ser perquirida em via própria.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada nos arts. 1º e 37, caput e § 6, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO QUE NÃO APONTA FATOS CONCRETOS, CUJA OCORRÊNCIA POSSA ENSEJAR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – PRETENDIDA OBTENÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL – VEDAÇÃO (SÚMULA 271/STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (MS 31690 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26.02.2014).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora